Tribunal: STF
Processo: ADI 7729
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ação direta de inconstitucionalidade.  Eleição para escolha do defensor público-geral do estado do paraná. Rito do art. 6º da lei nº 9.868/1999. Adoção

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, em face do “art. 13, caput e parágrafo único, da Lei Complementar n. 136, de 19.5.2011, do Estado do Paraná (Lei Orgânica da Defensoria Pública), na sua redação original e naquela conferida pela Lei Complementar estadual n. 142, de 23.1.2012, que dispõem sobre a forma de escolha do Defensor Público-Geral daquela Unidade Federativa” (e-doc. 1, p. 1).

    2. Esclarece que o aludido dispositivo, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 180/2014, fora declarado inconstitucional por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI nº. 5.217/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 28/09/2023). Logo, “[a] redação restaurada pelo efeito repristinatório, conferida pela Lei Complementar estadual n. 142/2012, e aquela que a antecedia, ao preverem critérios distintos dos estabelecidos pela Lei Orgânica Nacional das Defensorias Públicas para ocupação do cargo de Defensor Público-Geral do Estado, afrontam os arts. 24, XIII, e §§ 1º a 4º; 61, § 1º, II, “d”; e 134, § 1º, da Constituição” (e-doc. 1, p. 3).
 
    3. O autor narra que compete privativamente ao Presidente da República iniciar o processo legislativo, por meio da apresentação de projeto de lei complementar, sobre normas gerais acerca da organização da Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal e Territórios (art. 61, § 1º, inciso II, alínea “d” c/c art. 134, § 1º, da Constituição da República), cabendo aos Estados legislar concorrentemente a respeito da defensoria pública, observadas as balizas impostas pela lei geral (art. 24, inciso XIII).

    4. Nesse viés, destaca que “enquanto a Lei Orgânica Nacional das Defensorias Públicas determina a investidura automática do mais votado no caso de o Governador do Estado não optar pela escolha de um dos integrantes da lista tríplice no prazo de 15 (quinze) dias, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Paraná impõe a nomeação do Defensor Público que obtiver o maior número de votos entre os integrantes da carreira sem a formação sequer da lista tríplice. Além disso, a Lei Orgânica Estadual prevê votação unipessoal em lugar de plurinominal e inova, em relação à Lei Orgânica Nacional, ao estabelecer regras de desempate para investidura no cargo” (e-doc. 1, p. 9).

    5. Pugna pela modulação de efeitos da decisão para que ela produza efeitos ex nunc, resguardando-se a eleição do Defensor Público-Geral paranaense que chefiará o órgão no biênio de 2024/2026.

    6. Ao final, postula a declaração de inconstitucionalidade do “art. 13, caput e parágrafo único, da Lei Complementar n. 136/2011, do Estado do Paraná, tanto na sua redação original quanto naquela conferida pela Lei Complementar estadual n. 142/2012” (e-doc. 1, p. 10).

    7. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelos artigos 6º e 8º do referido diploma normativo.

    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado do Paraná no prazo de 30 (trinta) dias.

    9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator